Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMALIZADO ENTRE PARTICULARES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO MAIS O EQUIVALENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33).
B. A de julgamento citra petita, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento citra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. Ademais, conforme consignado em sentença, o acolhimento do pedido formulado pelo autor gera a consequente improcedência do pedido da parte ré. Logo, não há de se falar em julgamento citra petita.
II. Mérito:
A. A recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora teria dado causa a resolução do contrato, ao argumento de que não comprovou a existência de Carta de Crédito para integralização do contrato, razão pela qual pleiteia a retenção do valor pago a título de arras, e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
B. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
C. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): (i) as partes estipularam de comum acordo aplicar ao contrato (devidamente assinado com firma reconhecida) os dispositivos do Artigos 417, 418 e 419 do Código Civil (arras), no que concerne à eventual retenção do valor dado como sinal no negócio jurídico (Valores e formas de pagamento - ID. 18395740, pág. 1); (ii) o pagamento realizado pela parte autora à recorrente no importe de R$ 10.000,00, a título de arras, teria ocorrido no ato da celebração da promessa de compra e venda (24.6.2019); (iii) o recorrente negociou o imóvel (objeto de contrato formalizado entre as partes) com terceiro, antes de findar o prazo de 120 dias (contados da assinatura do contrato) para adimplemento da obrigação de integralizar o valor de R$ 930.000,00, conforme estipulado em contrato.
D. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte ré/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
E. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a restituição do valor pago a título de arras confirmatórias mais o equivalente, uma vez que a inexecução do contrato foi do recorrente (quem as recebeu), porquanto vendeu o imóvel prometido à parte autora antes de findar o legitimo prazo contratual para cumprimento da obrigação (CC, Art. 418). No ponto, insubsistente a tese de que “a parte autora não comprovou a existência de Carta de Crédito para integralização do contrato”, na medida em que os requerentes poderiam apresentar outros meios de adimplir a obrigação de pagar.
F. No mais, não há de se falar em redução do quantum indenizatório, pois o equivalente às arras restituídas seria no importe de R$ 10.000,00, conforme consignado em sentença (não configurada a alegada desproporcionalidade).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).